Tribunal: STF
Processo: ARE 1347319
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Recurso de apelação. ECA. Apuração do ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal). Alegações finais do Ministério Público pugnando pela responsabilização do jovem pela prática do ato infracional análogo ao delito de tentativa de homicídio simples. Sentença que o responsabilizou nestes termos, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação. Pleito pela improcedência da representação. Aventada insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade acachapantes. Jovem que confessou ter proferido diversas facadas em seu genitor. Legítima defesa. Descabimento. Meios claramente desproporcionais e não moderados utilizados para repelir a agressão. Rogativa pela desclassificação para o ato infracional análogo ao delito de lesão corporal. Impossibilidade. Quantidade de facadas perpetradas e áreas do corpo da vítima atingidas que demonstram que o agente teve dolo de matar. Postulada a substituição da medida socioeducativa de internação. Indeferimento. Medida extrema adequada ao caso concreto e às necessidades pedagógicas do representado. Recurso desprovido, com o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor nomeado. Para que seja reconhecida a excludente da legítima defesa, é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem” (págs. 83 e 84 do documento eletrônico 3). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 4).
    O agravo interno interposto foi igualmente desprovido (pág. 34 do documento eletrônico 5). 
    Interpostos novos embargos de declaração, os mesmos não foram providos (pág. 17 do documento eletrônico 6). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente atacou somente o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, não tendo abordado a ofensa reflexa ao texto constitucional e tampouco a incidência da Súmula 283. 
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.243.756-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 
    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 
    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 
    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Ainda que superado este óbice, quanto à possibilidade de cumprimento da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da sentença, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:
    “Em que pese o entendimento do embargante, é de conhecimento notório que, conforme decisão (mov. 7.1) anteriormente proferida, a medida socioeducativa visa ao efetivo alcance de socialização e educação do adolescente em conflito com a lei, devendo o procedimento tramitar de forma célere, de modo que, entre a prática infracional e o momento do início do cumprimento da intervenção estatal recomendada, transcorra o menor período de tempo possível.
    Portanto, a concessão do efeito suspensivo, como pretende o embargante, resultaria na aplicação a destempo da medida socioeducativa aplicada e a consequente perda do caráter pedagógico. 
    O tema já foi debatido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que decidiu: 
    ´HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES. MEDIDA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    - Quanto à possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas antes do trânsito em julgado da representação, em precedente julgado pela Terceira Seção desta Corte, assentou-se que as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo um intuito pedagógico e de proteção aos direitos dos jovens', de modo que postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em 'perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional'. Afinal, incide, à espécie, o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, positivado no parágrafo único, inc. VI, do art. 100 do ECA. Diante disso, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional (HC 346.380/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 13/05/2016). 
    - No caso, cuida-se de ato infracional equiparado ao delito de roubo duplamente majorado, cuja violência ou grave ameaça é inerente ao próprio tipo penal, no qual se objetiva, com a maior urgência possível, ao aplicar-se a medida de internação, afastar o menor das condições de vida que dão ensejo à prática infracional. 
    - Outrossim, a medida de internação é adequada ao caso, quer pela violência ou grave ameaça inerente ao tipo penal ao qual se refere o ato infracional, quer pelo histórico de reiteração delitiva apresentado pelo adolescente. 
    - Habeas corpus não conhecido. (HC 465922 SP HABEAS CORPUS 2018/0216570-2. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. T5 - Quinta Turma, ale 26/10/2018)" [destacou se]. (págs. 11 a 15 do documento eletrônico 4, grifos no original). 
    No caso dos presentes autos, M.R.N. perpetrou ato infracional equivalente ao crime de tentativa de homicídio contra o próprio genitor, tendo desferido-lhe oito golpes de arma branca. Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou que: 
    “Ao ser indagado sobre quantos golpes foram executados, Mateus alega terem sido de oito a dez. 
    Chama a atenção o fato de que o representado não demonstrou qualquer tipo de arrependimento ou culpa quando foi ouvido judicialmente. 
    Ao contrário, descreve os fatos e os golpes com ar de riso e indiferença. 
    Em que pese seja improvável que Mateus não tinha a intenção de matar seu genitor, considerando a quantidade de golpes e os locais em que eles foram dados, no mínimo o representado assumiu o risco de produzir o resultado morte, incorrendo assim na modalidade de dolo eventual. 
    Contudo, por circunstâncias alheias a vontade de Mateus, a vítima Anderson recebeu socorro imediato, o que afastou o resultado morte.
     [...]
    Diante dos elementos colhidos nos autos, entendo que as medidas socioeducativas de advertência, liberdade assistida, semiliberdade e prestação de serviços à comunidade são claramente incompatíveis e insuficientes quando se trata de crime com elevada gravidade. Ora, o representado não se absteve mesmo em plena via pública e diante de sua mãe e irmão de apenas nove anos de idade (informação de mov. 139.55).” (págs. 53 e 57 do documento eletrônico 1).
    Assim, observo que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme o precedente abaixo colacionado: 
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DANO. ARTIGOS 129, § 9 º, E 163 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 
    2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 
    3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de ´medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais´ consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 
    4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 
    5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 
    6. In casu, ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 163 do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente ´é reincidente e já foram aplicadas, a ele, as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com a de prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo´, bem como que ´as mencionadas medidas não atingiram seus propósitos socioeducativos, considerando que ele voltou a delinquir de forma gravosa, pois agiu com violência física contra alguém do seu seio familiar e doméstico´. 
    7. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 
    8. Ordem denegada”. (HC 172.545/SP, Rel. Min. Luix Fux)
    Por tais razões, forçoso concluir que a medida de internação imposta está devidamente lastreada no art. 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor praticou ato de extrema violência contra o próprio pai, na presença da mãe e do seu irmão, então com apenas 9 anos de idade.
    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: RHC 164.330/ES, rel. Min. Marco Aurélio; HC 168.122 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 120.744 AgR/SP, rel. Min, Rosa Weber; HC 84.218/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 111.045/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 101.366/MG, rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 111.540/MG e HC 113.758/MG, ambos de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator